Tribunal: TJSP
Processo: 2042694-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042694-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ÊNIO ARANTES RANGEL e Paciente THIAGO MUNIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042694-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26453
HABEAS CORPUS No 2042694-52.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
PROCESSO DE ORIGEM No 0004437-79.2018.8.26.0996
JUÍZO DE ORIGEM: MM. Juiz de Direito do DEECRIM 5a RAJ Presidente
Prudente/DEECRIM UR5.
IMPETRANTE: BEL. ENIO ARANTES RANGEL
PACIENTE: THIAGO MUNIZ DA SILVA
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO Excesso de prazo
para análise de pedido de progressão Hipótese em
que não se vislumbra desídia da D. Autoridade
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus em favor de THIAGO
MUNIZ DA SILVA, sob a alegação de estar ele sofrendo constrangimento ilegal,
partido do MM. Juiz de Direito do DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente/DEECRIM
UR5.
Segundo consta da impetração, o paciente atualmente encontra-se
recolhido em regime fechado, havendo requerimento de progressão ao regime aberto
protocolado em 23 de janeiro de 2020, sem qualquer decisão até a presente data.
Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há
excesso de prazo para análise do pleito.
Aduz que o paciente preenche todos os requisitos para a progressão ao
regime aberto.
Diante disso, requer, liminarmente, a progressão do paciente ao regime
aberto. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido.
Prestadas as informações, a DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042694-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
parecer (fls. 41/42).
É o relatório.
A autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente
preencheu o requisito objetivo para a progressão em 25 de abril de 2020. Informou
que foi realizado, pela Defesa, pedido de progressão tendo como base a remição de
pena não utilizada no pedido anterior de progressão. Os autos foram encaminhados
ao Ministério Público, que opinou pelo indeferimento do pedido de progressão,
requerendo, porém, informes para análise do pedido de remição. Por fim, comunicou
que o MM. Juízo de Origem deferiu o pedido do Ministério Público para verificação da
possibilidade de remição.
Analisando os autos digitais, constata-se que o Ministério Público já se
manifestou favoravelmente ao pedido de concessão de progressão de regime, cujos
autos encontram-se conclusos ao Juízo de Origem.
Dessa forma, não se verifica excesso de prazo e, portanto, não se
constata ocorrência de constrangimento ilegal.
Como é cediço, o lapso para a realização de atos processuais não é
rígido, não é aferido mediante simples cálculo aritmético pelo qual se chegue a um
montante determinado.
Ainda, houve necessidade de se analisar, por primeiro, a concessão de
remição de penas para, somente após, verificar o preenchimento do requisito objetivo
para a concessão da progressão.
Ademais, não se vislumbra desídia do D. Juízo de primeira instância.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEX ZILENOVSKI Relator